Tribunal: TJPA
Processo: 0012897-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012897-59.2020.8.14.0401

APELANTE: CHRISTIAN DOUGLAS RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°:
0012897-59.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
CHRISTIAN DOUGLAS RIBEIRO DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA:
REINALDO MARTINS JUNIOR

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉ
LIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (
ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP
.

PEDIDO

IMPROCEDENTE.
EM QUE PESE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL, TENHO QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE A AUTORIA DELITIVA NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA,
MAS TAMBÉM A PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, ALÉM DO FATO DO APELANTE TER SIDO LOCALIZADO NA POSSE DO CARRO FRUTO DO ROUBO, ASSIM COMO OS OBJETOS PESSOAIS QUE FORAM TAMBÉM ROUBADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de agosto de 2024 e término no dia 12 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CHRISTIAN DOUGLAS RIBEIRO DE CARVALHO
contra sentença prolatada pela Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 115/118, ID nº 19860379), o representante do Ministério Público narrou que
no dia 19/08/2020, por volta das 16:20 horas, a vítima Alclécio Anderson Freitas Alves estava voltando de carro pela Av. Marques de Herval, quando foi abordado por dois agentes, um deles usando arma de fogo. Depois de entrarem no carro, renderam a vítima, vendaram seus olhos e, passaram a andar pela cidade com ela, até deixá-la em uma rua no bairro do Telégrafo. Em liberdade, Alclécio acionou a polícia, que conseguiu encontrar o veículo e prender apenas um dos agentes no dia 20.08.20, identificado como Christian Douglas Ribeiro de Carvalho. Na delegacia, Alclécio reconheceu Christian como um dos agentes que o abordaram e subtraíram seu veículo. Por essa razão, o acusado foi denunciado pelo artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 236/241, ID nº 19860446), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, deixando de reconhecer a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Em suas
razões recursais
(fls. 245/249,
ID nº
19860449
), a Defesa postulou pela
nulidade do reconhecimento pessoal feito em sede policial por violação ao disposto no artigo 226 do CPP, devendo haver a absolvição por insuficiência de provas, fundamentado no artigo 386, VII, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 256/260,
ID nº 19860456
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 263/268,
ID nº 20507753
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CPP.

Requer a Defesa a nulidade processual sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades do artigo 226, do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos presentes autos, uma vez que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o qual foi feito pela vítima em sede policial (ID nº 19860363, fl. 28), mas a prova testemunhal dos policiais que efetuaram a prisão, além do fato de o apelante ter sido localizado na posse do veículo roubado e todos os pertences que estavam dentro do carro, conforme Termo de exibição e apreensão de objetos (ID nº 19860362).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunas de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VALIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O ATO DE RECONHECIMENTO. EVIDÊNCIAS E PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA CONFIRMADA. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em revisão a orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2.
No caso dos autos, há de se fazer um distinguishing, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento do art. 226 do CPP, mas também por outras provas, sem relação de causa e efeito com aquele ato, já que, a partir do encontro de evidências - moto roubada (reconhecida pela vítima) e celular do réu, localizados perto do seu domicílio, foi possível colher sua digital e confirmar a autoria. Além disso, foram produzidas provas testemunhais apontando o recorrente como autor do delito, firmadas sob o crivo do contraditório
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2241292 TO 2022/0350711-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado.

3.

(...).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023).
(GRIFEI).

No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ora reconhecimento não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque, no momento da abordagem policial, estaria portando objetos pertencentes à vítima, dentro do carro produto de roubo, tratando-se, pois, de prova autônoma e independente da autoria delitiva.

Assim, ao
contrário do que alega a defesa, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial, não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição, visto que o acusado foi detido por policiais militares e, no decorrer do processo ficou esclarecido o crime de roubo, ao qual efetivamente teve a participação do apelante.

Portanto, o apelante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, no regime semiaberto.

É como voto
.

Belém, 13/08/2024